Tribunal: TJMT
Processo: 1026757-15.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026757-15.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ADENILSON FRUTUOZO GOMES - CPF: 703.191.241-50 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DPVAT – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PAGAMENTO ADMINISTRATIVO REFERENTE A LESÃO DE MEMBRO DIVERSO – ÔNUS SUCUMBENCIAL E ARBITRAMENTO DA VERBA HONORÁRIA MANTIDOS – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 2.º DO CPC – VALOR QUE SE MOSTRARIA ÍNFIMO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR - NECESSIDADE DE CÁLCULO POR EQUIDADE, CONSOANTE § 8.º, ARTIGO 85 –
DECISUM
MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

O pagamento administrativo feito ao Recorrido referia-se a lesão diversa e, por isso, subsiste o pagamento securitário para a lesão do pé direito, objeto deste pedido.

Do mesmo modo, não comporta guarida a insurgência a respeito do ônus sucumbencial. Conforme assentado, embora o Autor tenha logrado êxito em parte do valor preterido, esta Corte vem decidindo que a condenação em quantia abaixo do pleiteado não caracteriza sucumbência recíproca, na esteira do Verbete 326 da Súmula do STJ.

Por fim, a respeito da verba honorária, se calculada nos termos da regra geral, ainda que no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), seria ínfima e em ofensa ao caráter alimentar. O correto é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85 do CPC/15.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1026757-15.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, visando a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Seguradora e reduziu a condenação ao pagamento da indenização securitária para R$ 270,00 (duzentos e setenta reais), bem como fixou a verba honorária em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, a Agravante alega que o Segurado já recebeu na esfera administrativa a indenização do seguro obrigatório, razão pela qual não há falar em dever de indenizar.

Sustenta, ainda, que o Recorrido sucumbiu na maior parte de seu pedido, o que comporta uma redistribuição do ônus sucumbencial e que a verba honorária foi estipulada em montante que considera exorbitante, o que implica em redução, nos termos do artigo 85, § 2.º, do CPC.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses pontos insurgidos.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 48092981).

É o relatório.

Cuiabá, 06 de julho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020